Tribunal: TJSP
Processo: 0040517-73.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SEXTA-PARTE - Cálculo sobre os vencimentos integrais - Vencimento padrão e verbas pagas que integram a remuneração, com exclusão daquelas de caráter indenizatório ou eventual - Verba honorária, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido.

O V. Acórdão (fls. 312/320) negou provimento ao recurso voluntário da FESP - Recurso

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SEXTA-PARTE - Cálculo sobre os vencimentos integrais - Vencimento padrão e verbas pagas que integram a remuneração, com exclusão daquelas de caráter indenizatório ou eventual - Verba honorária, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido.

O V. Acórdão (fls. 312/320) negou provimento ao recurso voluntário da FESP - Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o improvimento do recurso voluntário da FESP (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905.